Tribunal: CARF
Processo: 10925.901024/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901024/2020-61
ACÓRDÃO
9303-016.655 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LACTICÍNIOS TIROL LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
PALLETS DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITO. ART. 3° II, DA LEI 10.833/2003. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com pallets de madeira para transporte de produtos
alimentícios são insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003,
por garantirem a qualidade dos produtos, mantendo a sua integridade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901024/2020-61
2
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão n°
3302-013.377, de 29 de junho de 2023, e-fls. 351 a 372, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2018
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMO À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n°
1.221.170 - PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que
o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencial idade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento do processo
produtivo do contribuinte. Nos termos do artigo 62, parágrafo 2°, do Regimento
Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
EMBALAGENS UTILIZADAS PARA TRANSPORTE NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA.
POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO COMO ESSENCIAL NOS TERMOS DO RESP
1.221.2170/STJ.
A utilização de embalagens - tal como palieis de madeira, caixa de papelão, saco
de nylon, para transporte de produtos na indústria alimentícia, pela
peculiaridade do setor econômico, é essencial a garantia da qualidade, à
manutenção das características naturais e de sua integridade física, para que
chegue ao destino em perfeito estado. E, portanto, se enquadra no conceito de
insumo, à luz da essencialidade e relevância, relativa ao Resp 1.221.170/STJ.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3°, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2°, art. 3°). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero ou não
tributado. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo e do frete,
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
insumo para produção.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901024/2020-61
3
PIS E COFINS. CRÉDITO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORME E EPI.
POSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Atende aos requisitos de essencialidade e relevância, enquadrando-se como
insumo, os serviços de lavagem de uniformes e EPIs, com objetivo da manutenção
da qualidade dos produtos na indústria alimentícia, bem como pelo atendimento
às normas sanitárias de obrigatoriedade de higiene ao manuseio industrial.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos: (a) por unanimidade de votos, pela reversão das
glosas relativas às embalagens utilizadas para transporte do produto; ao frete do
leite in natura; e ao serviço de lavagem de uniformes e EPIs; (b) por unanimidade
de votos, pela manutenção das glosas relativas ao frete para transporte de
funcionários; (c) por maioria de votos, pela manutenção das glosas relativas ao
frete de produtos acabados e outros fretes, vencido o Conselheiro José Renato
Pereira de Deus, que votou pela reversão das glosas do frete de produtos
acabados.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo das embalagens de transporte (pallets de
madeira). Para tanto, indica como paradigma os acórdãos no 9303-009.312 e 9303-006.799:
Acórdão no 9303-009.312
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO OU FABRICAÇÃO.
DEDUÇÃO DE CRÉDITOS. SIGNIFICADO E ALCANCE.
No regime de incidência não cumulativa de Pis/Cofins. insumo de produção ou fabricação
compreende os bens e serviços aplicados diretamente no processo de produção (insumos
diretos de produção) e os demais bens e serviços gerais utilizados indiretamente na
produção ou fabricação (insumos indiretos de produção), ainda que agregados aos bens
ou serviços aplicados diretamente no processo produtivo.
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO. PALLETS.
Não podem ser considerados insumos as embalagens para transporte de mercadorias
acabadas, tais como pallets.
(...)
Acórdão no 9303-006.799
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
(...)
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901024/2020-61
4
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS
E SERVIÇOS. DIREITO AO CREDITAMENTO.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas - PIS COFINS - informa de maneira
exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há previsão legal
para creditamento sobre a aquisição de itens e serviços que não sejam utilizados
diretamente no processo de produção do produto destinado a venda, tais como as
embalagens destinadas exclusivamente ao transporte do produto acabado.
Sustenta que:
(i) A decisão recorrida admitiu o cômputo de créditos em relação aos gastos com
pallets e embalagens, considerando sua importância para a organização da produção em unidades
transportáveis e armazenáveis. Por outro lado, os paradigmas, mesmo diante de situação concreta
e discussão semelhante, rejeitaram essa possibilidade.
(ii) Os paradigmas concluíram que os pallets e embalagens não se enquadram no
conceito de insumo, e não podem ser computados como despesas de fretes e/ou armazenagem.
(iii) As despesas/custos glosados pela fiscalização, mas reconhecidos pela decisão
recorrida como aptos a ensejar o reconhecimento de crédito, não cumprem os requisitos legais
para geração de crédito. Outrossim, não guardam identidade com os insumos utilizados na
fabricação do produto industrializado. Daí o descabimento de enquadrá-los como insumos.
Nesse sentido, afigura-se a divergência jurisprudencial em relação ao disposto no
art. 3o II, da Lei n° 10.833/2003.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 397/403 deu seguimento ao Recurso
Especial:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática e divergência de interpretação da legislação quanto à possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com
embalagens para transporte. Trata-se de discussão travada em processo de
interesse de contribuinte atuantes na produção de gêneros alimentícios, tal como
o sujeito passivo dos presentes autos.
E efetivamente o dissídio se constata, na medida em que, em sentido oposto ao
da decisão recorrida, os acórdãos paradigmáticos rejeitaram a possibilidade de
tomada de créditos sobre gastos realizados depois da conclusão do processo
produtivo.
Bem caracterizado o dissídio interpretativo.
Intimado, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901024/2020-61
5
VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118, § 6°, do RICARF, o seu
cabimento está condicionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência vergência quanto à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo das embalagens de transporte (pallets de
madeira).
Em primeiro lugar, ressalta-se que o acórdão recorrido deu provimento ao recurso
voluntário para reverter a glosa dos dispêndios com pallets e embalagens para transporte, como
se vê do acórdão condutor (e-fls. 364/367):
Insumos utilizados para transporte do produto (pallets e demais)
Afirma o contribuinte que os itens: abraçadeira nylon, acessório pap, adesivo cola
p/ caixa papelão sig, caixa pap, cantoneira pap, chapa pap, filme stretch, fita
adesiva, fita datadora, pallet de madeira, papelão crepado, saco nylon, saco pap,
saco pe e saco termoenc, foram glosados de forma equivocado, porque compõem
o custo dos produtos vendidos, e logo, dão direito ao crédito pleiteado.
Razão assiste ao contribuinte neste ponto.
É pacífico o entendimento neste Tribunal Administrativo de que o material de
embalagem – inclusive os pallets, utilizados para transporte na indústria
alimentícia, são passíveis de utilização do crédito das contribuições porque
enquadrados no conceito de insumo, à perspectiva da essencialidade.
A necessária manutenção da qualidade do produto alimentício na saída do
estabelecimento em transporte para seu escoamento no mercado interno, em
rígido atendimento às regras sanitárias, endereça ao entendimento de que todo
material utilizado para tanto é essencial na respectiva tarefa, garantindo a
chegada ao destino em perfeitas condições.
Não só, o CARF, como já mencionado, tratou do tema em diversas ocasiões: (...)
Isto posto, entendo pela reversão da glosa em relação aos itens de embalagem
utilizados no transporte de mercadoria.
Entretanto, a DRJ reverteu todas as glosas de embalagens, salvo os pallets de
madeira, como se observa no voto condutor da 1a instância (e-fls. 272/275):
A Instrução Normativa no 1.911, de 11 de outubro de 2019, estabelece no inciso
VI do §1° do artigo 172 que as “embalagens de apresentação utilizadas nos bens
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901024/2020-61
6
destinados à venda” são insumos e no inciso II do §2o do mesmo artigo que as
embalagens utilizadas no transporte do produto acabado não podem ser
consideradas insumos. Portanto, a questão que se apresenta é meramente fática:
os créditos foram apurados sobre embalagens de apresentação ou para
transporte de produtos?
Da análise das embalagens contidas no Relatório Fiscal em confronto com as
informações produzidas pela Manifestante, conclui-se que é bastante plausível
que a quase totalidade das embalagens cujos créditos foram glosados são de
apresentação das mercadorias vendidas, principalmente, para vendas no atacado,
que são os clientes da empresa. Porém, muitas das embalagens, como
demonstrou a recorrente, são até mesmo utilizadas para a realização de vendas
no varejo. É o caso, por exemplo, das caixas de leite e seus acessórios. Ademais,
os laudos técnicos citados pela Manifestante apontam para uma enorme
probabilidade do direito alegado.
Considera-se, ainda, que são insumos os bens classificados como insumos para
datador, por serem, como explicou a manifestante, fitas e tintas utilizadas para
imprimir nas embalagens a data e o lote de fabricação de cada unidade de
produto industrializado.
Igualmente, não há como não dar razão à manifestante em relação aos sacos de
nylon, sacos PE e sacos termoencolhível, pois são, pelas imagens trazidas aos
autos pela manifestante, embalagens de apresentação dos produtos.
Ressalte-se apenas que, dentre os materiais de embalagens cujos créditos foram
glosados pela fiscalização, considera-se com função de transporte apenas os bens
“pallets de madeira”, os quais, obviamente, não têm a função de apresentar o
produto aos clientes. O valor total desse produto no 4° trimestre de 2019,
conforme informações extraídas da planilha de glosas da fiscalização, foi de R$
26.400,00.
Enfim, diante das provas produzidas e do confronto das alegações apresentadas
pela fiscalização e pela manifestante, o direito da contribuinte apresenta-se
bastante verossímil. Nestes termos, os créditos glosados sobre os materiais de
embalagens indicados no arquivo “Linha 02 4o tri 2019”, com exceção daqueles
relacionados aos “pallets de madeira”, serão deferidos à contribuinte.
Dessa forma, a análise do presente Recurso Especial dá-se apenas para os pallets de
madeira.
Em relação ao acórdão paradigma n° 9303-006.799, a divergência não se configura,
em razão da distinção fática e jurídica entre as decisões.
A decisão recorrida foi prolatada em 23 de junho de 2023, tomando como conceito
de insumo aquele dado pelo STJ, no julgamento em recurso repetitivo, do REsp no 1.221.170/PR:
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170 - PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901024/2020-61
7
o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento do processo
produtivo do contribuinte. Nos termos do artigo 62, parágrafo 2o, do Regimento
Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Por sua vez, o paradigma n° 9303-006.799 foi proferido em 16 de maio de 2018,
após o julgamento do acórdão do STJ, que foi publicado em 24/04/2018, contudo não aplicou a
referida decisão, sequer a mencionou. Na época do julgamento do paradigma, a decisão do STJ
não tinha trânsito em julgado. E, no voto condutor, é nítido que o paradigma adotou o conceito
restrito de insumo:
A discussão gira em torno do conceito de insumos para fins do creditamento do
PIS e da Cofins no regime da não cumulatividade previsto nas Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003. Como visto, a relatora aplicou o entendimento,
bastante comum no âmbito do CARF, de que para dar direito ao crédito basta que
o bem ou o serviço adquirido seja essencial para o exercício da atividade
produtiva por parte do contribuinte. É uma interpretação bastante tentadora do
ponto de vista lógico, porém, na minha opinião não tem respaldo na legislação
que trata do assunto.
Confesso que já compartilhei em parte deste entendimento, adotando uma
posição intermediária quanto ao conceito de insumos. Porém, refleti melhor, e
hoje entendo que a legislação do PIS/Cofins traz uma espécie de numerus clausus
em relação aos bens e serviços considerados como insumos para fins de
creditamento, ou seja, fora daqueles itens expressamente admitidos pela lei, não
há possibilidade de aceitá-los dentro do conceito de insumo.
O objeto de discussão no recurso do contribuinte é quanto à possibilidade de
manutenção de créditos da não cumulatividade do PIS sobre as despesas
incorridas com embalagens de transporte. Como dito, adoto um conceito de
insumos bem mais restritivo do que o conceito da necessidade e da
essencialidade, adotado pelo voto vencido.
Nesse sentido, importante transcrever o art. 3o das Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003, que trata das possibilidades de creditamento do PIS e da Cofins: (...)
Ora, segundo estes dispositivos legais, somente geram créditos das contribuições
os custos com bens e serviços utilizados como insumos na fabricação dos bens
destinados a venda. Note que os dispositivos legais descrevem de forma exaustiva
todas as possibilidades de creditamento. Fosse para atingir todos os gastos
essenciais à obtenção da receita, não necessitariam ter sido elaborados desta
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901024/2020-61
8
forma, bastava um único artigo ou inciso. Não haveria necessidade de ter descido
a tantos detalhes.
No presente caso, é incontroverso que as referidas despesas são necessárias
para a atividade econômica do contribuinte, porém não se tratam de insumos
da produção pois utilizados após o encerramento do processo produtivo. O
produto destinado à venda já estava pronto e acabado e embalado para
consumo. Assim, não existe base legal, no arcabouço jurídico acima citada para
a tomada destes créditos.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, foram fixadas as seguintes teses: (a) é
ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas n° 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Tal decisão é vinculante, nos termos do art. 99, do RICARF/2023 (art. 62, do
RICARF/2015).
Assim, o acórdão recorrido utilizou o critério essencialidade e relevância, ao passo
que o paradigma analisou o tema foram do contexto do REsp 1.221.170/PR.
Logo, não resta demonstrada a divergência jurisprudencial entre o acórdão
recorrido e o acórdão paradigma n° 9303-006.799.
Já em relação ao paradigma n° 9303-009.312, a divergência está comprovada como
se vê do cotejo entre as decisões:
Elementos
Acórdão recorrido
Paradigma n° 9303-009.312
Decisão considerou o cenário
jurídico construído pelo REsp
1.221.170/PR e pelo posterior
Parecer Normativo n° 5/2018
Sim:
“No presente caso, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos
Recursos Repetitivos, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a
importância de determinado item -
bem ou serviço - para o
desenvolvimento do processo
produtivo do contribuinte.”
Sim:
“De acordo com o já citado Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 05, as
embalagens para transporte de
mercadorias acabadas não podem
ser consideradas insumos, dele se
extrai:
(...)
56. Destarte, exemplificativamente
não podem ser considerados
insumos gastos com transporte
(frete) de produtos acabados
(mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, para centros de distribuição
ou para entrega direta ao
adquirente, como: a) combustíveis
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901024/2020-61
9
Elementos
Acórdão recorrido
Paradigma n° 9303-009.312
utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias
acabadas; c) contratação de
transportadoras.”
Pallets de madeira são insumos
Sim, são essenciais e relevantes:
“É pacífico o entendimento neste
Tribunal Administrativo de que o
material de embalagem – inclusive
os pallets, utilizados para transporte
na indústria alimentícia, são
passíveis de utilização do crédito das
contribuições porque enquadrados
no conceito de insumo, à
perspectiva da essencialidade.
Não:
“Não podem ser considerados
insumos as embalagens para
transporte de mercadorias
acabadas, tais como pallets.”
Resultado
Admitiu o crédito.
Negou o crédito.
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial, com base no paradigma n° 9303-
009.312.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da
não-cumulatividade de PIS/COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos os bens e serviços utilizados
diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa,
que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
Considerando que:
a- O contribuinte sustentou ao longo do processo a essencialidade de tais
dispêndios para a indústria de alimentação; e
b- A glosa pela autoridade na origem foi conceitual, ou seja, não se trata o pallet de
embalagem de apresentação (cf. e-fls. 221/222):
29. Essas embalagens, embora essenciais à garantia da integridade de seu
conteúdo, por não conterem rótulos dispensáveis ou indicações promocionais que
tenham implicado em despesas mais elevadas em sua elaboração, não tinham o
objetivo de, por si, motivar a compra do produto nelas acondicionado ou valorizá-
los em razão dos materiais e acabamentos nelas empregados, que é o que
caracteriza uma embalagem de apresentação.
30. No mesmo sentido, a Instrução Normativa RFB no 1.911/2019 versa
expressamente a respeito das definições de insumos, bem como do que está
excluído desse conceito, nos seguintes termos:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.655 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.901024/2020-61
10
Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
(...)
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
II - embalagens utilizadas no transporte do produto acabado;
Então, são considerados insumos e, nessa condição, geram créditos básicos das
referidas contribuições. Isso porque os pallets de madeira são utilizados para transporte de
produtos alimentícios, tendo a finalidade de manter a qualidade destes, além de evitar a
contaminação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 419
DF CARF MF
Original